Tribunal: TJSP
Processo: 1006943-41.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMPREITADA. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Interposição de apelação. Preliminar de inadmissibilidade da apelação interposta. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade. Requerimento de revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor. Rejeição. Ausência de prova hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

Ementa:
EMPREITADA. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Interposição de apelação. Preliminar de inadmissibilidade da apelação interposta. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade. Requerimento de revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor. Rejeição. Ausência de prova hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Manutenção da gratuidade de justiça deferida ao autor é medida que se impõe. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Exame do mérito. Parte autora ajuizou a presente ação com intuito de cobrar o pagamento de remunerações que lhe seriam devidas a título de serviços adicionais e retrabalhos na empreitada que foi contratada para realizar em favor das rés. Juiz a quo julgou improcedente o pedido de cobrança sob o fundamento de que a parte autora deixou de demonstrar os serviços adicionais e retrabalhos não remunerados, mas deixou deferir a produção de prova que se destinaria a tal finalidade, qual seja, a prova pericial, a qual já havia sido requerida pela parte autora na peça exordial e na manifestação de especificação de provas que pretendia produzir, não havendo oposição das rés quanto à sua produção. Juiz a quo não oportunizou a produção de prova que poderia ter contribuído para identificação dos alegados serviços adicionais e retrabalhos não remunerados, o que implicou cerceamento defesa à parte autora. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial requerida pelo autor, sem oposição das rés, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Apelação provida.